Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702114-17.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERSON MARQUES FERREIRA APELADO: ROBERTO DARTANGNAN CERAVOLO CHIAVICATTI, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por EVERSON MARQUES FERREIRA em face de sentença (id. 10666253) prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c 330 e 485 do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível (id. 10666255) alegando nulidade da sentença. Narra que determinada emenda que fora cumprida, a juízo sentenciante limitou-se a determinar que fossem riscados os três primeiros parágrafos; logo depois indeferindo a petição inicial. Alega que a magistrada indeferiu quarenta por cento dos processos distribuídos até maio de 2019. Sustenta que esse tipo de procedimento viola o princípio da cooperação. Defende, ainda, violação ao princípio Jura Novit Curia, pois acreditava que a magistrada tinha conhecimento da situação fundiária envolvendo a Urbanizadora Paranoazinho S/A. Afirma que indicou a Urbanizadora considerando que a mesma se designa como proprietária do lote ocupado pelo apelante, que a única matrícula que consta dos documentos diz respeito à porção de terra ocupada pelo apelante, que o imóvel não está localizado em Área de Proteção Permanente. Destaca, ainda, que a juíza não indicou quais os documentos estavam ilegíveis. Tece considerações. Requer a cassação da sentença. Preparo regular conforme documentos ids. 10666256 e 10666257. Contrarrazões pela Urbanizadora Paranoazinho (id. 14086873). Preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica da sentença. No mérito, pela manutenção da sentença. Roberto D’Artagnan apresenta contrarrazões (id. 14086885). Em preliminar, alega sua ilegitimidade passiva e falta de impugnação específica. No mérito, pela manutenção da sentença. Devidamente intimado sobre a preliminar aventada em contrarrazões, o apelante manifestou-se pelo conhecimento do recurso id. 14507961. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, compete à parte apelante demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois do contrário não haverá o conhecimento do recurso. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, as razões articuladas na apelação encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, que apenas indeferiu a petição inicial por falta de cumprimento da emenda. Importante destacar que a sentença esclarece que o apelante não atendeu a determinação de emenda por considerar desnecessário os documentos apontados pelo juízo de origem. Fato é que a informar o percentual de indeferimento ou extinção dos processos não é fundamento relevante para o caso em análise. Além disso, o princípio Jura Novit Curia refere-se ao dever do juiz de conhecer a norma jurídica e aplica-la e não conhecer a situação fundiária de algum lugar. Assim, percebe-se que o ônus processual de impugnar os fatos e fundamentos da sentença recorrida não foi atendido pelo apelante, pois as razões fáticas e jurídicas em destaque nesse ponto da apelação não estão associadas à matéria decidida na sentença recorrida. Não há, em suas razões recursais, portanto, qualquer fundamento apto a desconstituir ou reformar a sentença. Desta forma, constata-se que o recorrente não observou o que preconiza o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC, razão pela qual o recurso não pode ter prosseguimento. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ODIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA DEMANDA. CAUSA DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar de maneira especificada os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardando a devida correspondência. 2. Compulsando os autos, no entanto, verifico que os argumentos deduzidos no apelo não guardam correlação com o teor do decisum recorrido e nem tampouco com o próprio objeto da demanda, tendo em vista que, conquanto o feito se refira a Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODIR), as razões recursais, em sua integralidade, relacionam-se a Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT). 3. Ademais, a alegação de mero erro material não merece acolhida, principalmente porque, em toda a sua extensão, o recurso faz menção exclusivamente a uma contraprestação que é devida ao poder público em razão de circunstância que não se confunde com aquela debatida nos autos. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1164332, 07131100920178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no PJe: 12/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II E III DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC), um dos requisitos genéricos do recurso, exige que as razões recursais guardem pertinência com os fundamentos da sentença, de forma a delimitar a atuação do Tribunal e permitir o efetivo contraditório pela parte apelada. 2. A apelação que apresenta razões diversas e alheias ao julgado, sem evidenciar os motivos de eventual desacerto, não observa o princípio da dialeticidade, consubstanciada na impugnação específica aos fundamentos da sentença e, por isso, não pode ser conhecida. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1161526, 07049492720188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, nos termos do art. 932, III, CPC. Nesse sentido: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. VALORES PAGOS EM EXCESSO. RECONHECIMENTO. FORMA DE RESTITUIÇÃO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA APENAS EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A restituição de valores em dobro, nos moldes do art. 940 do Código Civil, exige a cobrança de dívida infundada em ação judicial. 4. A ausência das situações previstas no art. 80 do CPC obsta a imposição de multa por litigância de má-fé. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão n.1155810, 07120086620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. ADMOESTAÇÃO COM MENÇÃO AO PRAZO. REQUISITOS OBSERVADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, determina que, para a devolução ao órgão de segunda instância a matéria sobre a qual recai seu inconformismo, a parte deve combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 932, III, do Código de Processo Civil). Conhecimento parcial do apelo. 2. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 3. A observância da dupla intimação no caso concreto, revela o fiel atendimento do itinerário previsto no Código de Processo Civil, impondo-se, com isso, a manutenção do decreto terminativo do feito por abandono da causa. 4. Não há como invocar princípios basilares do Direito, como cooperação processual, instrumentalidade das formas e primazia da solução do mérito do processo a fim de justificar a inércia da parte em cumprir as determinações judiciais. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão n.1153514, 07164484220178070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no PJe: 25/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Em face da sucumbência, condeno o apelante as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa que deverá ser dividido em favor dos patronos dos dois apelados. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2020 16:08:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador